Tribunal: TJMT
Processo: 1005406-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005406-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACIRA MARIA SOARES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 326.210.271-72 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), UNIMED CLUBE DE SEGUROS - CNPJ: 64.919.129/0001-80 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA DE SEGURO NÃO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS CONFORME ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada em razão de descontos realizados na conta da autora,
condenando
a empresa de seguros à restituição em dobro do valor descontado indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, além de fixar honorários sucumbenciais em R$ 500,00.

2.
A autora requer a majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração da indenização por danos morais, diante da cobrança indevida e do valor de honorários advocatícios fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O desconto indevido na conta bancária de pessoa idosa hipossuficiente compromete sua subsistência, configurando lesão patrimonial e extrapatrimonial que ultrapassa o mero dissabor.

5.
Para fixação do quantum indenizatório, consideram-se a vulnerabilidade da autora, pessoa idosa e a necessidade de desestimular práticas abusivas.

6.
Diante desses fatores e dos precedentes desta
eg
. Câmara
, eleva-se a indenização para R$ 10.000,00.

7.
Considerada a majoração do valor da condenação, os honorários advocatícios anteriormente fixados por apreciação equitativa devem ser ajustados para 10% sobre a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

9.
Tese de julgamento:
"O desconto indevido de
seguro
em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem comprovação de vínculo contratual, configura dano moral indenizável, sendo sua quantificação pautada pela extensão do dano, vulnerabilidade do
consumidor
e necessidade de desestímulo à prática abusiva. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, § 2o, do CPC, quando o valor da condenação for conhecido e suficiente para permitir sua aplicação, sendo incabível a fixação por equidade nessa hipótese.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n.o 1045095-90.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 06.07.2025, pub. DJE 06.07.2025; TJMT, Apelação Cível n.o 1041991-27.2023.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível n.o 1004704-35.2023.8.11.0007.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de apelação
cível
interposta por
Jacira Maria Soares
d
o Espirito Santo
contra sentença proferida pelo Juízo da
8a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT, que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexis
tência de débito c/
c
indenização
por danos materiais e
morais
,

movida
em face de

Unimed Clube
d
e Seguros
e
Banco
Bradesco S.A.
,
reconhecendo
ilegitimidade passiva d
a instituição financeira
e
condena
ndo

a

r
equerida

Unimed Seguro
a restituir à
autora o valor de R$ 118,8, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00
.

Na origem, a autora alegou
que foram realizados
descontos indevidos em sua conta bancária
, identificados como
“PAGTO COBRA
NÇA 0000265 SEGURO AP – SEGUROS
UNIMED”,
no valor de
R$ 29,70 cada (total de
R$ 59,40
)
,
sem
que tenha realizado qualquer contratação ou autorização
, motivo pelo qual requereu a restituição
em dobro dos valores debitados e
indenização por danos morais.

A apelante
, em suas razões,
pleiteia a majoração
da indenização por danos morais

alegando que o valor fixado é
irrisório e não cumpre o caráter punitivo-pedagógico da indenização
, e
dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
R$ 500,00,
ao argumento de que
seria
insuficiente
para remunerar adequadamente o trabalho do patrono
.

Devidamente intimados, os apelados deixaram de apresentar
contrarrazões
(Id.
302681872
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O recurso visa à reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais e os honorários sucu
mbenciais, fixados, respectivamente, em R$ 1.000,00 e R$ 500,000
.

No presente caso,
o Juízo de origem considerou
que o
s

dois
desconto
s
realizado
s
sob a rubrica
“PAGTO COBRA
NÇA 0000265 SEGURO AP – SEGUROS
UNIMED”,
no valor de R$ 29,70 cada
, não fo
ram

solicitados ou
autorizado
s
pela autora
.

O
debate se limita exclusivamente ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem e à necessidade de sua adequação aos princípios da razo
abilidade e proporcionalidade.

Com relação

à
extensão do dano,
deve se considerar a
vulnerabilidade d
a
lesad
a
, que é pessoa idosa
;
e, em especial
,
a necessidade de desestimular a reiteração da conduta ilícita,
de modo que,
verifica-se que o
quantum
fixado na sentença deve ser revisto.

Nesse contexto, diante da situação narrada, somada à média do
s valores de indenizações
aplicado
s
por est
e Tribunal
em casos semelhantes,
entendo por proporcional e arrazoado
que
a indeniza
ção

seja fixada
em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), conforme precedentes desta E. Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. CESTA/PACOTE DE SERVIÇOS. CONTA BANCÁRIA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA DO INSS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NULIDADE DEVIDA. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)
O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a f
unção pedagógica da condenação.

(N.U 1045095-90.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025,
Publicado
no DJE 06/07/2025
)

No mesmo sentido: N.U.
1041991-27.2023.8.11.0041
; N.U
1004704-35.2023.8.11.0007
; N.U
1045095-90.2024.8.11.0041
.

Diante do exposto, elevo o montante da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para R$
10
.000,00, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No que concerne aos honorários advocatícios
fixados em R$ 500,00
, considerada a majoração
da indenização por
d
os danos morais
,
não há se falar em fixação
por apreciação equitativa, n
os termos do art. 85 § 8 do CPC
. Desse modo,
devem ser
fixados
no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2
o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para majorar a indenização por danos morais para
o valor de
R$
10.000,00, bem como fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025